Tribunal: TJSP
Processo: 0003946-69.2015.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. "Expediente", Imposto Predial Urbano, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros e Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar dos exercícios de 2012 a 2014. Sentença que julgou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15, ante a nulidade da CDA. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. CDA que sequer explicita a fundamentação legal

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. "Expediente", Imposto Predial Urbano, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros e Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar dos exercícios de 2012 a 2014. Sentença que julgou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15, ante a nulidade da CDA. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. CDA que sequer explicita a fundamentação legal das exigências principais. Não preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 2o, § 5o, III, da Lei n. 6.830/80 e no art. 202, III, do CTN. Inadmissibilidade de emenda ou substituição. Distinção entre defeito formal da petição inicial, que determina a intimação do autor para efetivar a sua emenda (art. 321 do CPC/2015), e vício do título executivo extrajudicial (art. 803, I, do CPC/2015), que pode implicar em nulidade da execução e não admite provocação do juízo em favor de uma das partes, para preservação do princípio da imparcialidade. Extinção mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000687198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003946-69.2015.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS, é apelado JULIANO MENDES
BRITO SIMIÃO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020
RICARDO CHIMENTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003946-69.2015.8.26.0352 - Miguelópolis - VOTO No 16440 2/11
Voto n. 16440
Ano: 2020
Apelação n. 0003946-69.2015.8.26.0352
Comarca:
Miguelópolis
Apelante:
Município de Miguelópolis
Apelado:
Juliano Mendes Brito Simão
Apelação. Execução Fiscal. “Expediente”, Imposto Predial
Urbano, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros e
Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar dos exercícios de 2012
a 2014. Sentença que julgou extinta a execução fiscal, nos
termos do art. 485, IV, do CPC/15, ante a nulidade da CDA.
Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma.
Desacolhimento.
CDA
que
sequer
explicita
a
fundamentação legal das exigências principais. Não
preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 2o, § 5o,
III, da Lei n. 6.830/80 e no art. 202, III, do CTN.
Inadmissibilidade de emenda ou substituição. Distinção
entre defeito formal da petição inicial, que determina a
intimação do autor para efetivar a sua emenda (art. 321 do
CPC/2015), e vício do título executivo extrajudicial (art.
803, I, do CPC/2015), que pode implicar em nulidade da
execução e não admite provocação do juízo em favor de
uma das partes, para preservação do princípio da
imparcialidade. Extinção mantida. Recurso não provido.
I Relatório
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Município de
Miguelópolis em face da r. sentença de p. 31/35, que julgou extinto o feito, sem
resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15, ante a nulidade da
CDA. Bem como condenou a municipalidade apelante ao pagamento de custas e
despesas processuais eventualmente apuradas.
Alega a parte apelante, em síntese, que (I) há decisões nos autos
onde não se realizou intimação pessoal do representante judicial da Fazenda Pública,
nos termos do art. 25 da LEF; (II) a CDA que instrui a inicial cumpre com os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003946-69.2015.8.26.0352 - Miguelópolis - VOTO No 16440 3/11
requisitos legais; (III) ainda que hajam vícios na CDA, não houve prejuízo ao
executado, de forma que não há que se declarar a nulidade das mesmas; (IV) deveria
ser dada a oportunidade à exequente para emendar/substituir a CDA; (V) a decisão
extintiva foi proferida antes que fosse dada a municipalidade oportunidade de se
manifestar. Por fim, pugna pela a reforma da r. sentença, e prosseguimento da
execução fiscal, bem como, caso decidido de forma contrária aos precedentes
apresentados, seja instaurado incidente se uniformização de jurisprudência (p.
42/68).
Não houve contrarrazões.
A r. sentença recorrida foi proferida já na vigência do
CPC/2015.
II Fundamentação
O recurso comporta imediato julgamento, independentemente
da abertura de prazo para as contrarrazões (art. 932, V, do CPC/2015), pois o
processo foi extinto antes mesmo de ser inaugurado o prazo para que o executado
manifestasse eventual resistência (art. 16 da Lei n. 6.830/1980). Ademais, não consta
dos autos a nomeação de advogado ou curador especial para o executado e ao
julgador impõe-se velar pela celeridade do processo (art. 5o, LXXVIII da CF/1988 e
art. 139, II, do CPC/2015), sendo certo que o disposto no inciso V do art. 932 e no
§ 1o do art. 1010, ambos do CPC/2015, deve ser interpretado sob a luz do
Contraditório Útil.
Nesse sentido merecem destaque as seguintes notas de
Theotonio Negrão ao inciso V do art. 527 do CPC de 1973, que determinava a
intimação do agravado:
“No procedimento de agravo de instrumento manejado contra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003946-69.2015.8.26.0352 - Miguelópolis - VOTO No 16440 4/11
decisões indeferitórias de liminares, não há necessidade de citação
ou intimação da parte adversa, quando ainda não tenha ingressado
na relação processual” (5a Conclusão do CETARs).
“Ainda não formada a relação processual, não há necessidade de
intimação da parte adversa para oferecimento das contrarrazões nos
autos de agravo de instrumento onde se examina o indeferimento de
medida liminar inaudita altera pars” (STJ-2aT, MC 5.611 AgReg,
Min. Laurita Vaz, j. de 26/11/02, DJU de 3.3.03). No mesmo sentido:
STJ-4a T, AI 729.292-AgRg, Min. Massami Uyeda, j. 19.2.08, DJU
17.3.2008.
Aplicável ao caso, também o Enunciado 3 da ENFAM, do
seguinte teor:
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder
influenciar na solução da causa”.
No tocante às preliminares referentes à nulidade absoluta em
razão da ausência de intimação pessoal da exequente, nada a reconhecer.
Conforme se observa dos autos, o município foi pessoalmente
intimado quanto à decisão de fls. 06, por meio da vista dos autos (em 10/10/2016
fls. 06), bem como por meio de mandado de intimação por Oficial de Justiça (fls.
20).
Quanto ao AR de fls. 26, em que pese não tenha ocorrido a
intimação pessoal do município para se manifestar quanto ao seu conteúdo, não
houve prejuízo. Isso porque a sentença extintiva teve por fundamento a nulidade da
CDA, fundamento este que não se vincula à citação frutífera, ou a qualquer demora
na tramitação da execução.
No tocante a sentença proferida, o município foi devidamente
intimado, via oficial de justiça (certidão de fls. 41), de forma que não há que se falar
em nulidade por ausência de intimação pessoal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003946-69.2015.8.26.0352 - Miguelópolis - VOTO No 16440 5/11
No mérito, o recurso, tempestivo e isento de preparo, não
comporta provimento.
Com efeito, a validade da certidão de dívida ativa depende do
integral preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo artigo 202 do Código
Tributário Nacional e pelo artigo 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal, adiante
reproduzidos:
“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela
autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos corresponsáveis, bem
como, sempre que possível o domicílio ou a residência de um e de
outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora
acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a
disposição da lei em que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se
originar o crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo,
a indicação do livro e da folha da inscrição.”
“Art. 2o- Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida
como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de
1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de
direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal.
(...)
§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido,
o domicílio ou residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma
de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou
contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da
dívida;
IV - a indicação se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização
monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial
para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se
neles estiver apurado o valor da dívida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003946-69.2015.8.26.0352 - Miguelópolis - VOTO No 16440 6/11
§ 6o - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do
Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente”.
A ausência de quaisquer desses requisitos ocasiona a extinção do
processo como já adiantado acima, visto que o título executivo é requisito
indispensável para toda e qualquer execução, dele se exigindo que seja válido,
certo, líquido e exigível, nos termos dos artigos 580, 586 e 618 (I), do CPC/1973 e
783, 786 e 803, I, do NCPC.
Não há que se confundir vício formal da petição inicial (quando
o juiz deve provocar a emenda art. 284 do CPC/1973 e art. 321 do NCPC) com
vício da CDA (que pode implicar em nulidade da execução art. 618, I, do
CPC/1973 e art. 803, I, do NCPC). Daí porque, e também em respeito ao princípio
da imparcialidade, não cabe ao juízo determinar a intimação da Fazenda exequente
para emenda ou substituição prevista no § 8o do artigo 2o da Lei n. 6.830/1980,
providência que, aliás, exigiria, em favor de uma só das partes, a análise
individualizada das milhões de Execuções Fiscais que atualmente tramitam pelo
Poder Judiciário e inestimável número de intimações pessoais (art. 25 da Lei n.
6.830/1980).
O título executivo extrajudicial que instrui a execução fiscal
(CDA art. 784, IX, do NCPC1) deve traduzir crédito dotado de presunções
relativas de liquidez e certeza. Referidas presunções têm por pressuposto que a
regularidade da exigência foi conferida pala Fazenda Exequente no ato da inscrição
do débito na dívida ativa (aliás, a finalidade da inscrição é justamente a de conferir a
regularidade da exigência).
É nula a execução se o título executivo extrajudicial não
corresponder à obrigação certa, líquida e exigível. E a emenda ou substituição da
CDA, possível até a decisão de primeira instância, deve se dar por iniciativa da parte
1 Art. 585, VII, do CPC/1973

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003946-69.2015.8.26.0352 - Miguelópolis - VOTO No 16440 7/11
exequente e não por provocação do juízo.
No caso dos autos, realizando o confronto entre a Certidão
de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal (fls. 03/04) com as disposições
dos artigos transcritos, verifica-se que o título padece de vícios insanáveis,
sendo, portanto, nulo.
É que no caso concreto, o título executivo indica os
fundamentos legais de maneira demasiadamente genérica (a CDA se limita a
indicar o Código Tributário Municipal Lei 2.569/2003), notadamente
quanto às diversas taxas cobradas, sendo certo que a inscrição relativa à
cobrança destes tributos reclama a indicação do dispositivo legal que
especifique de maneira precisa a natureza da atividade desempenhada pelo
contribuinte que teria dado azo à exação e da atividade estatal específica que
justificasse a taxação.
No mesmo sentido, em casos que envolvem a mesma
Comarca de Miguelópolis, é o entendimento desta Egrégia Câmara de
Direito Público. Confira-se:
Execução fiscal. Município de Miguelópolis. IPTU e Taxas.
Extinção da ação por negligência do exequente (art. 267, II, do
CPC/73). Inconformismo. Nulidade da CDA. Falta de indicação
específica dos dispositivos legais de incidência tributária. Ausência
dos requisitos do art. 2o, § 6o, da Lei 6.830/80 e art. 202, do CTN.
Pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo. Matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. Extinção
mantida por outro fundamento. Recurso prejudicado. (TJSP;
Apelação 0001958-52.2011.8.26.0352; Relator (a): Carlos Violante;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de
Miguelópolis - Vara Única; Data do Julgamento: 08/02/2018; Data de
Registro: 16/02/2018)
PROCESSO EXTINÇÃO Abandono Aperfeiçoamento deste,
cumprida que foi, no caso, a formalidade de que fala o § 1o do art. 267
do CPC Inaplicabilidade do disposto no art. 40 da Lei no 6.830/80
Nulidade da CDA Inobservância aos requisitos do art. 2o, § 5o e 6o,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003946-69.2015.8.26.0352 - Miguelópolis - VOTO No 16440 8/11
da Lei 6.830/80 e do art. 202, do CTN Matéria de Ordem Pública
Reconhecida de ofício, a nulidade da CDA, extinção da execução por
outro fundamento artigo 267, inciso IV c/c § 3o do CPC - Recurso
Prejudicado. (TJSP; Apelação 0002773-20.2009.8.26.0352; Relator (a):
Burza Neto; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de
Miguelópolis - 1a Vara; Data do Julgamento: 08/02/2018; Data de
Registro: 16/02/2018)
Assim, ainda que se observem as novas diretrizes processuais no
sentido de que o julgamento do mérito seja priorizado e de que os julgamentos
devem observar o princípio da razoabilidade (artigos 4o e 8o do NCPC), impossível
qualquer interpretação evolutiva no caso concreto.
A gravidade das omissões apontadas, já que diretamente
relacionadas a requisitos essenciais, impõe conclusão no sentido de que a nulidade
das certidões de dívida ativa se sobrepõe à presunção de certeza e liquidez de que
deveriam gozar.
O artigo 202, inciso III, do Código Tributário Nacional e o
artigo 2o, § 5o, inciso III, da Lei de Execução Fiscal preceituam que a certidão de
divida ativa mencione a origem e natureza do crédito, mencionando
especificamente a disposição de lei em que seja fundado.
A respeito do tema, vale transcrever o comentário de Leandro
Paulsen ao inciso III do artigo 202 do Código Tributário Nacional, inserido na obra
“Direito Tributário Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da
Jurisprudência”, ed. Livraria do Advogado, 11a ed., 2009, p. 1280:
“É imperativo que conste do Termo de Inscrição e, posteriormente,
da CDA, a indicação do dispositivo legal que fundamenta o débito.
Não basta a indicação genérica a tal ou qual lei. Exige-se a indicação
do dispositivo específico, do artigo em que resta estabelecida a
obrigação. Ademais, como o tributo decorre de lei em sentido estrito,
é irregular a referência tão-somente ao regulamento”.
Ademais, cabe à Fazenda Pública a obediência ao princípio da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003946-69.2015.8.26.0352 - Miguelópolis - VOTO No 16440 9/11
legalidade, conforme preceitua o artigo 37, caput, da Constituição Federal.
Assim nos ensina Hugo de Brito Machado a respeito da questão:
“A dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e
liquidez. A certidão de inscrição respectiva tem o efeito de prova pré-
constituída (CTN, art. 204). Essa presunção, todavia, é relativa,
podendo ser elidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo
ou do terceiro a quem aproveite (CTN, art. 204, parágrafo único). A
isto equivale dizer que a dívida ativa regularmente inscrita é líquida e
certa até prova em contrário.” (in “Curso de Direito Tributário”, 30a
edição, Editora Malheiros, pág. 260).
Nesse sentido, apresentam-se precedentes desta Colenda
Câmara, cujas ementas seguem transcritas:
“Execução Fiscal IPTU- Exercícios de 2001 a 2004 Fundamentação
legal que não guarda pertinência com o tributo apontado nas
certidões de dívida ativa - Ausência dos requisitos de validade da
certidão da dívida ativa Vício que afeta o lançamento e/ou a
inscrição - Impossibilidade de substituição da CDA Nulidade
reconhecida
Sentença
mantida
Recurso
desprovido”.
(Ap.
0504534-63.2006.8.26.0116, Rel. Des. Wanderley José Federighi, j.
13/02/2014).
“Execução Fiscal IPTU Exercícios de 2001 a 2004 Fundamento legal
da CDA relativo ao ISSQN Ausência de relação com o tributo
efetivamente cobrado Inobservância aos requisitos do art. 2o, § 5o,
III, da Lei 6.830/80 e do art. 202, III, do CTN Vício que impede a
substituição ou emenda da CDA por atingir o próprio lançamento
Nulidade configurada Precedentes Além disso, prescrito o exercício
de 2001 - Notificação da dívida há mais de cinco anos, com tardio
manejo da execução em novembro de 2006 Extinção da execução
Sentença
mantida
Recurso
não
provido”.
(Ap.
0504993-65.2006.8.26.0116, Rel. Des. Osvaldo Capraro, j. 30/01/2014).
O entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é o
mesmo, como se verifica no seguinte julgado:
“Processual Civil e Tributário. Execução Fiscal. Substituição Ou
Emenda da CDA. Impossibilidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003946-69.2015.8.26.0352 - Miguelópolis - VOTO No 16440 10/11
1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido da possibilidade
de se emendar ou substituir a CDA por erro material ou formal do
título, até a prolação da sentença de embargos, desde que não
implique modificação do sujeito passivo da execução, nos termos da
Súmula 392 do STJ. Tal substituição também não é possível quando
os vícios decorrem do próprio lançamento e/ou da inscrição.
2. Entendimento ratificado pela Primeira Seção, ao julgar o REsp
1.045.472/BA, sob o regime do artigo 543-C do CPC.
3. Na hipótese dos autos, não se poderia simplesmente permitir a
substituição da CDA, ao fundamento da existência de mero erro
material no título, pois a aplicação de fundamentação legal
equivocada gera a modificação substancial do próprio lançamento
tributário.
4. Recurso especial não provido”. (Recurso Especial no 1.225.978/RJ,
Segunda Turma, Relator Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
17.02.2011, v.u.)
Em suma, se à Fazenda Pública é dado produzir unilateralmente
a CDA, é porque, com razão, existe a presunção de legitimidade e legalidade dos
atos administrativos. Todavia, cessa aí a possibilidade de se invocar presunções
favoráveis aos entes tributantes, porque só será CDA (título executivo) o
documento que formalmente contiver os requisitos expressamente exigidos pela lei
de regência, pois do contrário, simplesmente, não será título executivo, mas mero
documento.
O título executivo é pressuposto material de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo de execução e, pois, sua existência e
validade são antecedentes lógicos e necessários de qualquer discussão de mérito
(existência ou não do crédito tributário). Não se trata de vício meramente
procedimental, passível de saneamento (art. 139, IX e 317 do CPC/2015).
Logo, porque não há título executivo válido, que se põe como
pressuposto material indispensável a qualquer execução e, demais disso, deve
sempre ser certo, líquido e exigível, a extinção do processo era de rigor, devendo ser
mantida integralmente a r. sentença recorrida.
A uniformização de jurisprudência postulada, e que hoje

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003946-69.2015.8.26.0352 - Miguelópolis - VOTO No 16440 11/11
encontra previsão no § 4o do art. 947 do CPC, não se mostra pertinente, pois
tramita incidente de resolução de demandas repetitivas neste tribunal sobre a mesma
matéria (tema 24). E referido incidente foi recebido sem a suspensão dos demais
processos em andamento2
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo 1025
do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração prequestionadores e os
prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo 8o (em especial dos princípios da
razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II (princípio da duração razoável do
processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento ficto” desde logo
considero incluídos neste acórdão os elementos que cada uma das partes suscitou
nas suas razões e nas suas contrarrazões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)
2 https://www.tjsp.jus.br/Nugep/Irdr/DetalheTema?codigoNoticia=53791&pagina=1